Tribunal: TJDFT
Processo: 0711297-97.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711297-97.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS LOJISTAS DO COMERCIO DE BENS E SERVICOS ABRALOJAS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Preliminar de Recurso - Manifestação Manifeste-se a parte recorrente sobre a preliminar suscitada em sede de contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator